Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-61.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707456-61.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONIZIA CORREA PEREIRA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O A luz do princípio da cooperação, intime-se a parte Apelada para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação da Autora no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator